Tribunal: TJMT
Processo: 1024690-09.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024690-09.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LORENA PAULA MACHADO - CPF: 016.485.581-51 (AGRAVADO), KEIT DIOGO GOMES - CPF: 022.701.931-80 (ADVOGADO), GMRJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - CNPJ: 07.101.781/0001-50 (AGRAVANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), IVONE FERREIRA DE PAULA - CPF: 487.560.249-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO FUNDAMENTADA E EMBASADA EM PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou provimento ao apelo o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1024690-09-2019

AGRAVANTE: GMRJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

AGRAVADA: LORENA PAULA MACHADO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
proposto por
GMRJ Construtora e Incorporadora Ltda
, em face da decisão que
negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela Agravante,
afastando a existência de título líquido certo e exigível em desfavor da Agravada tendo em vista a inexistência de débitos de aluguéis em aberto em favor da Recorrente implicando na extinção da execução, mantendo-se, portanto, a sentença.

Nas razões recursais a Agravante sustenta que no caso houve
error in procedendo
da decisão, tendo em vista que é de caráter monocrático, não estando de acordo com o artigo 932, incisos IV e V do CPC.

Alega que nos autos originais ocorreu a decretação de revelia da Agravante, tendo em vista que não apresentou impugnação aos Embargos à Execução, contudo, demonstrou que a citação é nula uma vez que direcionada a advogado diverso do pedido da Recorrente.

Alega que na decisão recorrida consta que nos
autos on-line como PJE e Projudi, é obrigação do advogado manter seu cadastro no sistema em que pretende atuar, bem como, habilitar- se nos processos.

Verbera que no caso era impossível ao advogado Willian Khalil habilitar nos autos de um Embargo à Execução de Título Extrajudicial que ele nem mesmo possuía conhecimento da sua existência, porquanto, não foi ele quem distribuiu a ação.

Sustenta que a decisão agravada nega vigência e viola o artigo 272 § 5º do CPC, tendo em vista que visa contornar que a intimação foi encaminhada a advogado diverso, sendo que a Agravante não deu causa a referida nulidade.

Sustenta a necessidade de reforma da decisão recorrida tendo em vista o
error in procedendo
apontado.

Assevera que na decisão agravada consta que as partes não pactuaram novo ajuste de aluguel, assim, a recorrida continuou pagando o que havia contratado, porém, esse entendimento é equivocado, considerando que a Recorrente esclareceu nas razões recursais que a Recorrida continuou morando no imóvel mesmo depois do vencimento do contrato e depois abandonou o imóvel sem comunicar a locadora gerando todo esse problema, ademais, consta no contrato de aluguel que se prorrogado automaticamente haveria reajuste de aluguel.

Sustenta que com relação aos aluguéis de 2014 a 2016, ficou constando na sentença que a locadora havia desocupado o imóvel pautando-se nos documentos acostados à impugnação à apelação, não apresentando argumento de ordem jurídica contra a tese recursal de insubsistência dos documentos juntados com a exordial por meio dos quais, a recorrida busca demonstrar a ciência inequívoca de sua saída do apartamento.

Afirma que a decisão recorrida desconsiderou entendimento jurisprudencial acerca da questão mormente, do Superior Tribunal de Justiça, aduzindo que no caso há título líquido certo e exigível, e, ademais, é omissa quanto ao pedido de redução da sucumbência. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida, apresentando prequestionamento aos artigos art. 272, § 5º, art. 278, caput, art. 280, e art. 282, § 1º, art. 283, parágrafo único, e art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil, art. 112, art. 113, caput, e art. 422, caput, do Código Civil Brasileiro, art. 23, III, da Lei Federal n. 8.245/1991.

Nas contrarrazões a Recorrida sustenta a inexistência de nulidade e possibilidade de julgamento monocrático com fundamento no
932, IV, CPC, prevê a possibilidade de decisão pelo relator(a) quando amparado em jurisprudência dominante ou súmula de tribunal superior, além do Regimento Interno do TJMT, que dispõe sobre as competências do relator em seu art. 51.

Sustenta que com relação a alegação de nulidade da citação o advogado Willian Kalil é formalmente contratado pela Agravante, porém, não é responsável pela distribuição da execução, assim, se não figura no quadro de cadastrados no PJE não poderia tomar conhecimento de ações conexas, no caso, os embargos à execução.

Assevera que conforme orientação do TJMT, é responsabilidade do advogado se habilitar nos autos, não podendo alegar nulidade de intimação diante da sua própria inércia.

Sustenta que a Agravante retoma todos os argumentos já elencados na apelação quanto a entrega das chaves fazendo uma reiteração sistemática das razões e documentos probatórios visando eximir de sua responsabilidade por uma gestão interna diante da ausência de previsão contratual de impossibilidade de renovação automática do contrato de aluguel.

Sustenta que os reajustes apresentados não condizem com o contrato de aluguel pactuado, uma vez que além de realizados após a saída da agravada do imóvel, foram reajustados sem qualquer previsão contratual de forma unilateral e arbitrária.

Alega que não há falar em omissão quanto a redução da sucumbência, já que se negou provimento à Apelação mantendo de consequência a sentença que fixou em 20% do valor da causa. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 28 de março de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023